Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737807-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. L. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: NEIRE LEITE AXHCAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por LUCAS LEITE AXHCAR: “Sob o ID: 98375141, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documento (ID: 98453588 a ID: 98453591), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta a existência de clínica a ela credenciada para realização dos tratamentos concedidos à parte adversa, contudo, sem anuência desta, fato que ensejaria a observância aos termos contratualmente firmados. Subsidiariamente, requer a minoração da sanção processual cominada. Parecer do Ministério Público em ID: 102568267. Resposta da parte credora sob o ID: 105394628. Decido. De início, exsurge dos autos que a sentença proferida (ID: 73063795) condenou a parte ré em obrigações de fazer e de pagar quantia certa, nos termos que seguem: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência para determinar que a Ré forneça todos os meios necessários para realização do tratamento em benefício do paciente impúbere ora Autor, em especial que autorize as consultas com profissionais especialistas em transtorno do espectro do autismo, sem limitação de sessões, tudo com base nos relatórios médicos anexados aos autos do PJe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ora fixada na hipótese de descumprimento. Condeno a ré a ressarcir ao autor os R$ 700,00 (setecentos reais), pelo pagamento do tratamento da psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação". No julgamento do recurso interposto, foi prolatado o r. acórdão n. 1227859 (ID: 73063797), tendo sido negado provimento ao apelo da parte executada, do qual cabe destacar, ademais, o seguinte trecho: "Não há que se cogitar de coparticipação, tendo em vista que consta expressamente do contrato que o plano do qual o Apelado é beneficiário (LINCX LT3 NAC PJCA) é “Sem Participação” (fl. 3 ID 6778865)". Conquanto opostos aclaratórios, a devedora não logrou êxito (ID: 73071489). Após deflagrado o presente rito procedimental (ID: 73688617), a parte executada compareceu ao feito, noticiando que "o tratamento se encontra autorizado na Clínica Fisioemov, prestador credenciado e capacitado para atender as necessidades do Autor" (ID: 75430320), com irresignação da parte credora (ID: 76637898), em virtude do indeferimento do custeio do tratamento em clínica distinta. Posteriormente, a devedora manifestou-se em ID: 78211600, informando que "com relação aos pedidos futuros de reembolso, o sistema já está parametrizado para os deferir. (...) Assim, todos os pleitos devem ocorrer de forma administrativa". Ocorre que, noticiado o descumprimento da obrigação de fazer (ID: 82261778 e ID: 82700419), este Juízo tornou exigíveis as astreintes cominadas por ocasião da decisão de ID: 83755627, sem irresignação recursal no momento processual adequado, ensejando o bloqueio ora vergastado (ID: 95049929). Nessa ordem de ideias, em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte devedora, entendo que a discussão acerca da controvérsia ora lançada nos autos encontra-se preclusa, à míngua de interposição de recurso em desfavor da decisão de ID: 83755627. Por relevante, frise-se que mesmo após a oferta da impugnação (ID: 98375141), na qual se pretende a rediscussão dos motivos que ensejaram a exigibilidade das astreintes, a parte devedora demonstrou o adimplemento administrativo dos dispêndios efetivados pela parte credora, informação que se divisa na petição de ID: 101872138 e documento que a acompanha. Não obstante isso, verifico que o pedido de redução das astreintes não merece acolhimento, sobretudo diante da notícia de que a parte devedora persiste no descumprimento da obrigação de fazer a ela cominada, conforme com a manifestação em ID: 105394628. Sobre o tema, destaco que "considerando que a multa imposta não foi capaz de forçar o cumprimento da obrigação, porquanto consta dos autos de origem que após oito meses da determinação judicial o agravante permanece recalcitrante, não há se falar em redução." (Acórdão 1373959, 07186920520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de justa causa com aptidão para minorar a sanção processual, a rejeição do pedido formulado pela parte executada é medida que se impõe. Forte nos fundamentos apresentados, indefiro a impugnação de ID: 98375141, promovendo a manutenção da medida constritiva em ID: 96801091. Lado outro, aguarde-se por eventual comunicação de trânsito em julgado dos provimentos jurisdicionais lançados na ação originária.” A Agravante sustenta que cumpriu a obrigação de fazer ao disponibilizar clínica credenciada para o tratamento do Agravado. Salienta que o valor pretendido a título de astreintes não guarda proporção com a obrigação imposta judicialmente. Acrescenta que, caso tenha que fornecer o atendimento médico-hospitalar fora da rede credenciada, eventual reembolso deverá ser realizado de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/98, sob pena de enriquecimento indevido do Recorrido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “reconhecer o efetivo cumprimento do comando judicial e, por consequência, afastar a astreinte arbitrada, bem como determinar o imediato desbloqueio realizado nos ativos financeiros da recorrente (certidão de id. 96801091)” ou, alternativamente, para que “seja reduzido o quantum arbitrado à título de astreintes, em conformidade com o disposto no art. 537, §1o, I do CPC e art. 412 do CC”. Preparo recolhido (31005483). É o relatório. Decido. A multa diária foi estipulada na decisão que antecipou os efeitos da tutela jurisdicional, in verbis: “Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Ré forneça todos os meios necessários para realização do tratamento em benefício do paciente impúbere ora Autor, em especial que autorize as consultas com profissionais especialistas em transtorno do espectro do autismo, sem limitação de sessões, tudo com base nos relatórios médicos anexados aos autos do PJe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ora fixada na hipótese de descumprimento.” O valor da multa foi confirmado na sentença, como se colhe do seu dispositivo: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência para determinar que a Ré forneça todos os meios necessários para realização do tratamento em benefício do paciente impúbere ora Autor, em especial que autorize as consultas com profissionais especialistas em transtorno do espectro do autismo, sem limitação de sessões, tudo com base nos relatórios médicos anexados aos autos do PJe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, ora fixada na hipótese de descumprimento. Condeno a ré a ressarcir ao autor os R$ 700,00 (setecentos reais), pelo pagamento do tratamento da psicopedagogia, musicoterapia e psicomotricidade, com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.” Aparentemente a Agravante disponibilizou clínica credenciada com cobertura de todos os procedimentos. À vista dessa síntese processual, não é possível descartar, no plano da cognição sumária, a exorbitância ou desproporcionalidade da multa consolidada de R$ 148.783,92 (valor histórico), haja vista o seu aparente descompasso com a dinâmica da obrigação de fazer inadimplida. É de se ressaltar que o artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser interpretado como veto inexpugnável à modificação da multa vencida. Significa dizer que, constatada a desproporcionalidade entre o valor consolidado das astreintes e o objeto da obrigação de fazer, é cabível a sua limitação para o fim de impedir o enriquecimento injustificado do exequente. Nessa perspectiva, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). De outro lado, a decisão impugnada pode redundar na transferência da quantia depositada, razão por que se vislumbra também a presença do periculum in mora. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator